Tribunal: TRF3
Processo: 5030061-54.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
865/1006)

5030061-54.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030061-54.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO

AGRAVADO: DANNYS SANCHEZ CARBALLOSA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: TARCIO JOSE VIDOTTI - SP91160-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça deferida à parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de revogação da justiça gratuita para pagamento de verba honorária sucumbencial diante da alegação de modificação da condição financeira da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural se presume verdadeira nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

4. A existência de vínculo ativo no CNES, per si, não altera o quadro de hipossuficiência.

5. O agravante comprovou que a executada recebe R$ 3.0000 (três mil reais) de salário por mês (ID 447940307 na origem), fato que, por si só, não afasta o benefício da justiça gratuita, nem indica alteração da condição financeira da agravada. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

7. Tese de julgamento: A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural se presume verdadeira nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1.368.717/PR, j. 28/04/2020, DJEN 04/05/2020, Rel. Min. GURGEL DE FARIA; STJ, 2a Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.538.432/RS, j. 29/11/2021, DJEN 01/12/2021, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030061-54.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: TARCIO JOSE VIDOTTI - SP91160-A

AGRAVADO: DANNYS SANCHEZ CARBALLOSA

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça deferida à parte agravada.

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREMESP alega que a parte agravada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da sucumbência, em ação de procedimento comum.

Em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, as despesas decorrentes da sucumbência da parte agravada encontram-se suspensas.

Contudo, sustenta que a parte agravada possui condições de arcar com as custas e honorários. Argumenta que a agravada possui vínculo ativo no Cadastro de Estabelecimento de Saúde (CNES), e trabalha como médica desde de junho de 2022, em Juriti/PA.

Requer o provimento do agravo de instrumento para que a decisão recorrida seja reformada, com a consequente continuidade do cumprimento de sentença.

Sem resposta.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural se presume verdadeira nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

A agravante argumenta que a agravada possui vínculo ativo no Cadastro de Estabelecimento de Saúde (CNES) e trabalha como médica. A existência de vínculo ativo no CNES, per si, não altera o quadro de hipossuficiência.

No mais, em consulta aos autos de origem, o agravante comprovou que a executada recebe R$ 3.0000 (três mil reais) de salário por mês (ID 447940307 na origem), fato que, por si só, não afasta o benefício da justiça gratuita, nem indica alteração da condição financeira da agravada.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Tema 1.178/STJ: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA MENSAL. PROVENTOS. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE.

1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.

2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a renda mensal advinda dos proventos de aposentadoria, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, 1a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1.368.717/PR, j. 28/04/2020, DJEN 04/05/2020, Rel. Min. GURGEL DE FARIA)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RENDA LÍQUIDA MENSAL. INADEQUAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE DE PARTICULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DA PARTE.

I - O Tribunal de origem adotando critério objetivo, qual seja, a renda líquida da ora embargante, sem aferir outros eventuais gastos, afastou a concessão da assistência judiciária gratuita.

II - Esse entendimento está em confronto com os mais recentes julgados desta Corte Superior, no sentido de que a hipossuficiência financeira da parte deve ser aferida de acordo com um conjunto de condições factualmente aferíveis, de acordo com a situação particular de cada litigante, mediante exame do contexto fático, não podendo-se estipular parâmetros objetivos, como a faixa de renda percebida, tão somente (EDcl no REsp n. 1.803.554/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 12/5/2020; AgRg no AREsp n. 239.341/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 3/9/2013).

III - Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, aferindo-se a situação concreta da parte litigante, particularize os motivos do deferimento ou indeferimento da assistência judiciária gratuita, como lhe aprouver, nos termos da fundamentação deste acórdão.

(STJ, 2a Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.538.432/RS, j. 29/11/2021, DJEN 01/12/2021, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO)

O agravante não demonstrou que a situação que justificou a concessão de gratuidade deixou de existir. Não restou, pois, cumprido o requisito previsto no art. 98, §3o, do CPC.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça deferida à parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de revogação da justiça gratuita para pagamento de verba honorária sucumbencial diante da alegação de modificação da condição financeira da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural se presume verdadeira nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

4. A existência de vínculo ativo no CNES, per si, não altera o quadro de hipossuficiência.

5. O agravante comprovou que a executada recebe R$ 3.0000 (três mil reais) de salário por mês (ID 447940307 na origem), fato que, por si só, não afasta o benefício da justiça gratuita, nem indica alteração da condição financeira da agravada. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

7. Tese de julgamento: A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural se presume verdadeira nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1.368.717/PR, j. 28/04/2020, DJEN 04/05/2020, Rel. Min. GURGEL DE FARIA; STJ, 2a Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.538.432/RS, j. 29/11/2021, DJEN 01/12/2021, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão